Tribunal: TJBA
Processo: 8169763-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8169763-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEX GUEDES BATISTA

Advogado(s): FERNANDO AUGUSTO GOMES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s):PETERSON DOS SANTOS, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTESTAÇÃO QUE JUNTA DOCUMENTOS DO SISTEMA INTERNO E FATURAS. PARTE APELANTE QUE RECONHECE QUE CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO,
CONTUDO, ALEGA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. TESE NÃO COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DE REGULAR UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRA PARCELADA DENTRE OUTRAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. FATURAS NÃO PAGAS. INSCRIÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a quem compete a produção das provas. Em regra, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Quando a parte Autora alega a inexistência de débito que gera a inserção em cadastro de inadimplentes, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência do inadimplemento
.

Comprovado nos autos o liame entre as partes, bem como, a existência do débito, não há que se falar em dano moral, pois a negativação foi realizada em face do exercício regular do direito.

Há que salientar que os documentos fornecidos pelo sistema interno do banco não podem ser desprezadas como uma tese.

Como existente a relação jurídica havida entre as partes e, por conseguinte, patente a sua inadimplência. Nesse sentido, não se pode imputar indevida a inclusão do nome do Apelante nos cadastros de proteção ao crédito, agindo a parte Ré, ora Apelada, no seu exercício regular do direito ao proceder a negativação.

Ainda com relação aos honorários recusais, resta por imperativo legal, em razão da improcedência deste recurso, majorá-los, para 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8051985-82.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador em que figura como
Apelante –
ALEX GUEDES BATISTA
, e como
Apelado –

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

A
CORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,

em negar provimento ao apelo e manter íntegra a sentença
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5/A